Tribunal: TJSP
Processo: 2242212-81.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pleito de concessão da liberdade provisória, com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere. Não acolhimento ante a presença dos requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Paciente reincidente. Inexistente flagrante ilegalidade. Pedido de reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar realizada. Impossibilidade.

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pleito de concessão da liberdade provisória, com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere. Não acolhimento ante a presença dos requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Paciente reincidente. Inexistente flagrante ilegalidade. Pedido de reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar realizada. Impossibilidade. Nos termos do artigo 240 do Código de Processo Penal, trata-se de situação flagrancial de crime permanente.
ORDEM DENEGADA.